Tribunal: TJPA
Processo: 0072558-63.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072558-63.2015.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA.
Os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante. Ademais, consta que a vítima Tiago Soares Leão Noronha confirmou em juízo o reconhecimento do réu.
MERITO.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 9772668 - Pág. 12) e Auto de Entrega (Id. Num. 9772668 - Pág. 13). No que concerne à autoria, tenho que a mesma restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos em ambas as fases.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais e a vítima corroboram a tese da acusação.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria através dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, que confirmaram o reconhecimento do Apelante como autor do roubo descrito na denúncia, esclarecendo o modo de execução do delito e detalhando que o recorrente utilizou do emprego de grave ameaça, o que configura as elementares do crime de roubo.
3. DOSIMETRIA DA PENA. 3.1. DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO OCORRENCIA.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixando, por isso, a pena-base em patamar mínimo legalmente previsto para o crime de roubo, a saber, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
3.2.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INSUBSISTENCIA.
Considerando que a reprimenda corporal aplicada ao recorrente se manterá inalterada, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fixado pelo juízo
a quo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de

Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena total de

04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do

pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do

Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 24/11/2015, por volta das 11h00min, o denunciado Gabriel Santos do Nascimento, mediante grave ameaça, no Mercadinho do Pedro, localizado na Rua São José, próximo ao final da linha do Paar São Brás, foi preso em flagrante delito por ter tomado de assalto o referido Mercadinho, ao qual subtraiu da vítima Tiago Soares Leão Noronha 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy Win 2, cor preta.

Consta ainda, na peça informativa que, no dia, hora e local mencionados, a vítima Tiago Soares Leão Noronha encontrava-se em frente ao mercadinho do Pedro, momento em que foi abordado pelo denunciado Gabriel Santos do Nascimento que portava uma faca de cozinha, ao qual lhe subtraiu 01 (um) aparelho celular, não tendo a vítima esboçado nenhum tipo de reação, pois temeu pela sua integridade física, no entanto saiu atrás do assaltante que fugiu em uma bicicleta para recuperar seu aparelho celular, pedindo ajuda dos transeuntes que seguraram o denunciado e iniciaram um linchamento, momento em que chegou uma VTR/PM e apreendeu o mesmo que também teria assaltado mais 03 (três) pessoas dentro do mercadinho, porem estas teriam se evadido do local depois de serem assaltadas.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado Gabriel dos Santos do Nascimento confessou a autoria da prática delitiva. (...)”

Seguindo o curso regular da ação penal, o acusado foi processado, julgado e condenado nos termos da sentença prolatada pelo magistrado a quo (Id. Num. 9772689 - Pág. 1 a 7).

Inconformada com a respeitável decisão, a defesa ingressou com o presente recurso (Id. Num. 9772691 - Pág. 2 a 7), preliminarmente pleiteando o reconhecimento de nulidade do feito decorrente de violação do procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo, nos termos do art. 386, II e V do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação previsto no art. 180, caput, do CP. Em relação a dosimetria da pena, requer que seja aplicada no mínimo previsto legalmente, além da diminuição da pena de multa. Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (Id. Num. 9772692 - Pág. 2 a 3), o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo para que seja mantida incólume a sentença impugnada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, ID 10514895, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.

Neste ponto, a Defesa alega que o reconhecimento feito pela vítima na fase investigatória ocorreu em desobediência às regras previstas no art. 226 do CPP, o que, em tese, enseja a nulidade do processo.

O pleito não merece procedência.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, consta que a vítima Tiago Soares Leão Noronha confirmou em juízo o reconhecimento do réu.

Ademais, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que “nenhum ato será declarado nulo, se desta nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, o magistrado somente decretará a nulidade quando o ato apontado for prejudicial a uma das partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por esta razão, não há que se falar em qualquer nulidade decorrente do reconhecimento pessoal, tendo em vista que tal ato foi corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas visto que o acervo probatório é insuficiente para indicar o Apelante como autor do crime de roubo.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 9772668 - Pág. 12) e Auto de Entrega (Id. Num. 9772668 - Pág. 13).

No que concerne à autoria, tenho que a mesma restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A vítima TIAGO SOARES LEÃO NORONHA prestou as seguintes declarações:
“(...) Que afirma que se encontrava em frente ao mercadinho do Pedro quando foi abordado por um meliante que portava uma faca de cozinha; que afirma que o assaltante botou a faca no seu pescoço e arrancou de suas mãos o seu aparelho celular; que não afirma que não esboçou reação, por temeu pela sua integridade física; que afirma que o elemento evadiu-se do local em sua bicicleta, ocasião que saiu atrás do assaltante para tentar recuperar seu aparelho celular (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais militares ALAN FRANÇA DOS SANTOS e DORIEDSON GOMES DE MOURA, que foram uníssonos em afirmar que participaram da prisão de Gabriel Santos do Nascimento, que tinha acabado de roubar quatro vítimas, três delas dentro do Mercadinho do Pedro e outra do lado de fora. Ainda conforme o relato dos policiais, o acusado havia sido preso recentemente pela PM, também pelo mesmo crime de roubo.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pelas testemunhas policiais e a vítima corroboram a tese da acusação.

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, uma vez que ficou comprovado que o acusado Gabriel Santos do Nascimento foi o autor do delito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

No tocante à pretendida desclassificação para o crime de receptação previsto no art. 180, caput, do CP, visto que restaram dúvidas quanto ao emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, pois restou sobejamente provado nos autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria através dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policias militares, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, que confirmaram o reconhecimento do Apelante como autor do roubo descrito na denúncia, esclarecendo o modo de execução do delito e detalhando que o recorrente utilizou do emprego de grave ameaça, o que configura as elementares do crime de roubo.

Assim sendo, o crime de roubo se consuma, no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Dessa forma, houve, portanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima, de modo que o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo.

Desta forma, rejeito o pedido de desclassificação.

DOSIMETRIA DA PENA

DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.

No que tange ao pleito de revisão na dosimetria da pena, a fim de que a fim de que a pena pecuniária e a reprimenda corporal sejam fixadas no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixando, por isso, a pena-base em patamar mínimo legalmente previsto para o crime de roubo, a saber,
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, logo, neste ponto a Defesa carece de interesse na reforma da sentença.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Nesse ponto, considerando que a reprimenda corporal aplicada ao recorrente se manterá inalterada, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fixado pelo juízo
a quo.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022